Tribunal: TJES
Processo: 5013378-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013378-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO SERGIO SOUZA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA EM DESFAVOR DO AGRAVANTE – SUPOSTA VÍTIMA OUVIDA COMO TESTEMUNHA – COMPROMISSO PRESTADO – DEPOENTE APENAS TESTEMUNHOU OS FATOS – CONDIÇÃO VÁLIDA DE TESTEMUNHA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Extrai-se da inicial que o agravante impetrou mandado de segurança preventivo alegando que está sendo submetido a Conselho de Disciplina de Portaria nº 0056/2021 e há ato coator à iminência de ocorrer, caso o Cel. Corregedor da PMES, ao solucionar Conselho de Disciplina Portaria nº 0056/2021, considerar entre os argumentos e fundamentação que se servirá, as declarações da senhora Beatriz Martins Cassimiro como testemunha. Diz que apesar de ter sido classificada como testemunha, durante suas declarações, Beatriz declarou que foi vítima, haja vista que servidores públicos militares haviam subtraído certa quantia em dinheiro que lhe pertencia.

2.
Após detida análise da declaração, parece que testemunha não se apresentou como uma vítima direta das supostas atividades ilegais. Ao que tudo indica, ela testemunhou tais situações envolvendo seu marido e os policiais militares em questão. Durante o depoimento esclareceu que não se considera uma vítima dos eventos em questão, afirmando ter sido uma testemunha dos incidentes envolvendo seu esposo, Jhorney Viera da Fonseca, e os policiais militares.

3.
Conforme bem pontuado na decisão administrativa que indeferiu o pedido do agravante para desconsiderar o depoimento da testemunha, ao mencionar termos como “nossa casa” ou “nosso”, ela se referia à propriedade compartilhada de bens, incluindo casa, dinheiro e carro, entre ela e seu esposo, dado que eles são casados e compartilham esses recursos. Fato que, por si só, não a qualifica automaticamente como vítima.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULO SÉRGIO SOUZA DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória que, nos autos do
“mandado de segurança”
por ele impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo
PRESIDENTE DO CONSELHO DE DISCIPLINA
DA
PORTARIA 0056/2021
, indeferiu a liminar pretendida.

Nas razões apresentadas (id. 6557733), aduz que restou caracterizado que a testemunha Beatriz ouvida no Conselho de Disciplina que corre em seu desfavor, foi vítima do ocorrido, devendo ter sido ouvida na condição de informante, isto é, sem a exigência de compromisso.

O Estado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 7091287).

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela desnecessidade de intervenção (id. 7122186).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013378-36.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO SÉRGIO SOUZA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULO SÉRGIO SOUZA DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória que, nos autos do
“mandado de segurança”
por ele impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo
PRESIDENTE DO CONSELHO DE DISCIPLINA
DA
PORTARIA 0056/2021
, indeferiu a liminar pretendida.

Nas razões apresentadas (id. 6557733), aduz que restou caracterizado que a testemunha Beatriz ouvida no Conselho de Disciplina que corre em seu desfavor, foi vítima do ocorrido, devendo ter sido ouvida na condição de informante, isto é, sem a exigência de compromisso.

O Estado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 7091287).

De início, vale registrar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. O recurso de Agravo de Instrumento, oposto em face de decisão liminar, devolve ao conhecimento do Tribunal de Justiça a questão quanto à tutela de urgência
. 2. Recurso desprovido.

(Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Agv Instrumento, 24100913375, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/01/2011, Data da Publicação no Diário: 11/02/2011).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA NÚMERO DE VAGAS - EXISTÊNCIA E OUTRAS VAGAS - CONTRATAÇÃO PRECÁRIA - EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO. I -
É cediço que a cognição exercida no Agravo de Instrumento é meramente superficial, devendo assim o recorrente comprovar extreme de dúvidas a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, para que assim, reuna o julgador condições suficientes para análise do direito pleiteado
. (...) (Classe: Agravo de Instrumento, 14119000835, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2011, Data da Publicação no Diário: 15/12/2011).

Firmada tal premissa, extrai-se da inicial que o agravante impetrou mandado de segurança preventivo alegando, em síntese, que está sendo submetido a Conselho de Disciplina de Portaria nº 0056/2021 e há ato coator à iminência de ocorrer, caso o Cel. Corregedor da PMES, ao solucionar Conselho de Disciplina Portaria nº 0056/2021, considerar entre os argumentos e fundamentação que se servirá, as declarações da senhora Beatriz Martins Cassimiro como testemunha.

Diz que apesar de ter sido classificada como testemunha, durante suas declarações, Beatriz declarou que foi vítima, haja vista que servidores públicos militares haviam subtraído certa quantia em dinheiro que lhe pertencia.

Ao receber a inicial, o d. Juízo
a quo
indeferiu a liminar pretendida, sob o principal fundamento de que
“a partir da documentação apresentada, o fundamento relevante não se faz presente. Isso porque, o Conselho de Disciplina de Portaria nº 0056/2021 ainda está em fase instrutória. De outro modo, conforme consta no Art. 130 do CEDME, a Solução emitida pela autoridade processante será fundamentada e baseada em todos os elementos dos autos de forma conjunta, relacionando os depoimentos colhidos (inclusive o da testemunha), com as demais provas produzidas. Não havendo outras provas, afasta-se sua incidência.”

Já adianto que o r.
decisum
deve ser mantido. Explico.

Após detida análise da declaração da testemunha, parece que a Sra. Beatriz não se apresentou como uma vítima direta das supostas atividades ilegais. Ao que tudo indica, ela testemunhou tais situações envolvendo seu marido e os policiais militares em questão.

Ora, ela foi uma observadora dos eventos em questão, mas não necessariamente uma vítima direta. Este tipo de distinção é importante na interpretação do depoimento da testemunha e na análise das circunstâncias em que os eventos ocorreram.

Durante o depoimento esclareceu que não se considera uma vítima dos eventos em questão, afirmando ter sido uma testemunha dos incidentes envolvendo seu esposo, Jhorney Viera da Fonseca, e os policiais militares.

Nesse ponto, conforme bem pontuado na decisão administrativa que indeferiu o pedido do agravante para desconsiderar o depoimento da testemunha, ao mencionar termos como “nossa casa” ou “nosso”, ela se referia à propriedade compartilhada de bens, incluindo casa, dinheiro e carro, entre ela e seu esposo, dado que eles são casados e compartilham esses recursos. Fato que, no meu entender, por si só, não a qualifica automaticamente como vítima.

Essa conclusão também pode ser alcançada pela leitura do documento que inicia o Conselho de Disciplina (id. 31029160 dos autos de origem) e pelo depoimento do Sr. Jhorney, tanto neste Conselho de Disciplina quanto no IPM de Portaria nº 0342/2021 – Corregedoria, que confirmam que ele foi o principal alvo das supostas ações dos policiais militares, enquanto a Sra. Beatriz estava presente apenas como testemunha dos eventos em questão.

Por fim, conforme exposto nas informações apresentadas pelo Estado nos autos originários
“a oitiva de Beatriz Martins Cassimiro, na condição de testemunha, com o compromisso de dizer a verdade, obviamente garante maior segurança jurídica ao Conselho de Disciplina Portaria nº 0056/2021, o que decerto não ocorreria se aquela fosse ouvida como mera informante, podendo mentir sem o receio de sofrer punições.”
(id. 32249268)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.